Tribunal: STF
Processo: RE 97866
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-01
Data de publicação: 1982-10-01

Ementa:
- Funcionário público. Determinação do alcance do parágrafo 1. Do artigo 13 da Lei Complementar n. 138/76 do Estado de São Paulo. 
- Inexistência de dissídio com a Súmula 339, uma vez que o acórdão recorrido não concedeu vantagem sem lei ou desprezando texto legal expresso inequivocamente contrario a pretensão, mas, sim, dando interpretação a lei existente, cujo entendimento dera margem a controvérsia no seio da própria administração pública.
Recurso extraordinário não conhecido.